Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714424-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS SUSCITADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Diante do surgimento de novas provas o Juízo suscitado foi instado a se manifestar sobre sua competência para julgar o feito, o qual firmou sua competência para julgar os fatos conforme ID 50149702: De ordem do MM. Juiz de Direito deste Juízo, Dr. João Marcos Guimarães Silva, informo que, no que se refere ao Conflito de Competência suscitado, tendo em vista o oferecimento da denúncia nos autos principais de no 0719515-21.2022.8.07.0007, a competência para julgar os fatos foi firmada neste Tribunal do Júri. É o relatório. Decido. Como se percebe não há mais o conflito originariamente suscitado, havendo perda superveniente do objeto, tornando prejudicada a apreciação do tema. Diante desse quadro superveniente e com base no art. 87, XIII, do RITJDFT julgo prejudicado o presente conflito de competência. Arquive-se após os atos ordinatórios de praxe. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023 15:50:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator